Tribunal: STF
Processo: Rcl 40736
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Eunice Fagundes Miranda Bergamim, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1000045-12.2019.8.26.0037, que teria desrespeitado a autoridade do decidido no RE 593.068-RG/SC, Tema 163; e no RE 642.682-RG/SP, Tema 448, ambos da Sistemática da Repercussão Geral.
    Narra a reclamante que ingressou com ação visando a repetição de indébito dos valores descontados da sua remuneração, a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de insalubridade. 
    Sustenta que o pedido foi julgado improcedente em primeiro e segundo graus. Interposto recurso extraordinário, este foi inadmitido e o agravo interposto contra essa decisão foi julgado por esta Corte, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos incisos I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (Tema 163 da Repercussão Geral - ARE 1.249.792/SP).
    Aduz que o Tribunal reclamado, ao reanalisar os autos, manteve a decisão recorrida, cujo acórdão foi assim ementado: 
    “AGRAVO INTERNO. Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário aplicando o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Reconhecimento de que a verba se incorpora aos proventos de aposentadoria do servidor, nos termos do art. 6º da LCE 432/85. Situação específica de servidora da Secretaria da Administração Penitenciária da qual decorre inequívoco acréscimo da aludida verba aos proventos de aposentadoria. Acórdão proferido em absoluta conformidade com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 163 e 448 - RECURSO NÃO PROVIDO” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Conclui destacando que,
    “Portanto, a decisão afronta a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (Tema163 e 448 - Repercussão Geral), de modo que não pode permanecer de tal forma, mediante o zelo pela uniformização jurisprudencial pregado pelos artigos 926 e 927, incisos III, IV e V, do CPC” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Diante disso, a reclamante requer: 
    “[...] 
    a) seja recebida, processada e ao final julgada procedente a presente reclamação para reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contrariou frontalmente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 163 e 448 para que se alinhe aos preceitos estabelecidos;
    […]
    c) a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC); [...]” (grifos no original) (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).
    Em 22/5/2020, deferi a liminar para suspender o Processo 1000045- 2.2019.8.26.0037, no qual foi proferida a decisão reclamada, até o julgamento do mérito da presente reclamação - art. 989, II, do CPC/2015 (documento eletrônico 10).
    O Estado de São Paulo interpôs agravo regimental contra essa decisão (documento eletrônico 14).
    Citado (documento eletrônico 24), o beneficiário apresentou contestação (documento eletrônico 16).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 20).
    O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado:
    “Reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário, por harmonia do acórdão recorrido com a tese firmada nos Temas 163 e 448. Acórdão da origem de desprovimento do agravo interno publicado em 29.4.2020.Reclamação dada a protocolo no STF em 18.5.2020, após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Incidência da Súmula 734. Teratologia da decisão não caracterizada. Ausência de aderência estrita ao paradigma. Parecer por que seja negado seguimento à reclamação” (documento eletrônico 22).
    É o relatório necessário. Decido. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    A reclamante sustenta que o Tribunal de origem, ao entender que é cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, violou a autoridade do que decidido por esta Corte nos Temas 163 e 448 da Sistemática da Repercussão Geral.
    O Tribunal reclamado, ao analisar a controvérsia, decidiu conforme acórdão ementado, verbis:
    “AGRAVO INTERNO. Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário aplicando o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Reconhecimento de que a verba se incorpora aos proventos de aposentadoria do servidor, nos termos do art. 6º da LCE 432/85. Situação específica de servidora da Secretaria da Administração Penitenciária da qual decorre inequívoco acréscimo da aludida verba aos proventos de aposentadoria. Acórdão proferido em absoluta conformidade com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 163 e 448 - RECURSO NÃO PROVIDO” (pág. 19 do documento eletrônico 5).
    Observo que o Tribunal de origem consignou que o seu entendimento encontra-se em harmonia com o decidido por esta Corte no Tema 163 da Repercussão Geral, porque a verba em questão é incorporável aos proventos da aposentadoria da servidora, nestes termos:
    “É de se salientar que a postura da Administração Pública, com relação aos servidores que atuam na área de segurança pública, como a agravante, sempre foi reconhecer o direito ao adicional de insalubridade sem qualquer arguição da eventual inexistência de condições que o justificassem. Por consequência, é certo que todos os servidores que atuarem na mesma área em que efetivada a agravante terão, ao tempo de sua aposentadoria, o valor correspondente ao adicional de insalubridade acrescido à base de cálculo dos respectivos proventos. Isto não é outra coisa senão genuína incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria.
    A própria agravante, em determinado ponto de suas razões recursais do Recurso Extraordinário (fls. 123), admite que o valor do adicional de insalubridade é acrescido à base de cálculo dos proventos de aposentadoria, alegando, em contraposição, que isso não seria incorporação, mas ocorreria em decorrência de mera liberalidade do Estado e para cumprimento da paridade de vencimentos assegurada pela Constituição da República. Veja-se: 
    ‘O que não explica a Recorrente é que o que se paga para o inativo/aposentado/reformado não é o adicional de insalubridade, mas sim o valor correspondente ao adicional; a uma, por liberalidade da Recorrente e, a duas, por imperativo de cumprimento da regra de integralidade e paridade de vencimentos e proventos assegurados constitucionalmente aos policiais do Estado.’
    Analisando a afirmação supra nota-se uma contradição: se o acréscimo do valor do adicional de insalubridade se dá em cumprimento de direito constitucional do servidor, seu pagamento não seria mera liberalidade do Estado, mas cumprimento de dever constitucional. 
    De outro lado, a afirmação da agravante revela outra incongruência: por acaso as razões que impõem a incorporação de qualquer verba aos proventos de aposentadoria do servidor não seriam justamente aquelas que se fundam na norma constitucional que estabelece a integralidade de vencimentos do servidor que passa à inatividade? 
    Evidente que sim, sendo que esta é, verdadeiramente, outra justificativa para reconhecer que há, de fato, a incorporação do aludido adicional, que, portanto, mostra-se passível de compor a base para incidência da contribuição previdenciária, nos exatos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do Tema 163” (págs. 20-22 do documento eletrônico 5, grifos no original).
    Em 11/10/2018, ao julgar o Recurso Extraordinário 593.068-RG/SC, Tema 163/RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a seguinte tese foi assim redigida:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (grifei).
     Constato que o Tribunal reclamado, seguindo a mesma linha da orientação do Tema 163/RG, consignou que a parcela em questão é incorporável ao benefício de aposentadoria da servidora/reclamante sendo, portanto, pertinente a incidência da contribuição previdenciária.
    Assim, não há divergência entre a razão de decidir do acórdão reclamado e o entendimento desta Corte, fixado na Tese 163 da Sistemática da Repercussão Geral.
    Quanto à alegação de desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 642.682-RG/SP, entendeu o Tribunal reclamado:
    “[…]
    Ressalva o agravante, outrossim, que o adicional de insalubridade não é incorporável aos proventos de aposentadoria dos policiais militares inativos em razão da tese assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 448, in verbis:
    ‘É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo’.
    Novamente, nenhuma incongruência há entre a tese acima exposta e a possibilidade de se considerar o adicional de insalubridade incorporável aos proventos dos policiais militares. O que se depreende dos precedentes da Suprema Corte que deram fundamento à referida tese é que o aludido adicional não pode ser acrescido aos proventos de aposentadoria dos policiais militares que, ao tempo da instituição da verba, já se encontravam inativos. A corroborar tal entendimento, cumpre trazer na íntegra a decisão do Ministro Relator Carlos Britto, por ocasião do julgamento do AgR no RE 338604:[...].
    Em resumo, reforçando a devida vênia às interpretações em sentido contrário, tenho que, consideradas as razões acima aduzidas, não se verifica, no v. acórdão de fls. 101/104, qualquer incongruência com as teses firmadas pelo Eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 163 e 448, em decorrência do que se mostrou acertada a r. decisão de fls. 161” (págs. 22-23 do documento eletrônico 5, grifos no original).
    Este Supremo Tribunal julgou o RE 642.682-RG/SP, Tema 448, cuja tese de repercussão geral teve sua redação aprovada nos seguintes termos:
    “É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.” 
    Verifico, entretanto, que a reclamante não é policial militar, mas agente de segurança penitenciária. No paradigma de repercussão geral, esta Corte limitou-se à análise da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, categoria da qual não faz parte a reclamante, portanto, não se ajustando o seu caso à tese firmada.
    Nesse contexto, em análise detida dos autos, observo a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal no RE 593.068-RG/SC, Tema 163; e no RE 642.682-RG/SP, Tema 448, ambos da Sistemática da Repercussão Geral, o que evidencia a ausência do atendimento dos requisitos constitucionais necessários para a utilização da via reclamatória. Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (Rcl 40.271-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A decisão reclamada negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob o fundamento de que é vedado o pedido de restituição dos valores descontados à título de contribuição previdenciária sobre as horas extraordinárias, uma vez que tais verbas integram o salário de contribuição e são incorporáveis aos proventos de aposentadoria, o que estaria de acordo com o decidido por esta CORTE no Tema 163.
    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.
    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880- R, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 38.067-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Em controvérsia idêntica a dos autos, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 40.608-MC/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 40.725/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 40.271/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia. 
    Assinalo, por fim, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, casso a liminar anteriormente concedida e, no mérito, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do agravo regimental (documento eletrônico 14).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator